Tribunal: TJDFT
Processo: 0744500-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA 32.159/97. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SUSPENSO ILEGALMENTE PELO DECRETO 16.990/1995. DEBATE SOBRE A LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM.
1. A sentença proferida na ação coletiva 32.159/97 (Processo 0000491-52.2011.8.07.0001) condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
2. O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença e alegou sua ilegitimidade e o excesso de execução. A questão é objeto do agravo de instrumento 0738631-97.2023.8.07.0000 que reconheceu a probabilidade de provimento do recurso quanto a tese de ilegitimidade do Distrito Federal.
3. Assim, inexistem valores incontroversos como alega o agravante: há discussão acerca da ilegitimidade passiva do Distrito Federal que coloca em discussão a existência do título executivo judicial em favor da exequente. Nesse sentido, não se deve determinar o prosseguimento do feito na origem.
4. Recurso conhecido e improvido.